Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727289-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FILIPE ALMEIDA ALVES PAULINO, ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO, SANDRO DIAS COUTO EMBARGADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, há que ser ponderado que a medida cautelar no 0725577-61.2023.8.07.0001 tramita sob sigilo e que o acesso, restrito às partes e seus advogados, somente foi concedido pelo magistrado singular no dia 10/07/2023. Assim, faculto ao impetrante o prazo de 5 dias para que junte aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que tratam os embargos de declaração de ID 48865497. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator